Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIDA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de desacato e resistência.
2. O crime de resistência consiste no ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência, física ou moral, ou ameaça a pessoa competente que o esteja praticando. É crime comum e instantâneo, exigindo postura ativa para sua ocorrência, consumada com a prática da violência ou da ameaça. Costuma ocorrer quando uma autoridade está em cumprimento de suas funções e para sua configuração não se faz necessário que a violência empregada seja capaz de lesionar os executores do ato legal, bastando o dolo de lesionar.
3. O crime de desacato acontece quando alguém ofende um funcionário público que está exercendo sua função, podendo ocorrer por violência, como lesão corporal e vias de fato, por gestos ou expressões que impliquem em calúnia, injúria ou difamação, humilhando e desprestigiando o funcionário público. Consuma-se no momento da prática da ação descrita no tipo, quando a vítima percebe a ofensa, exigindo postura ativa para seu cometimento. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico.
4. A realização de xingamentos em desfavor de policiais militares em razão do exercício de sua atividade demonstra desrespeito e desprestígio dirigidos à função pública no contexto em que ela é exercida, possuindo o condão de afrontá-la e menosprezá-la, tipificando, portanto, o delito de desacato. Ofensas à honra pessoal de policiais em exercício da função pública, materializadas em xingamentos ofensivos a dignidade da atividade, extrapolam a liberdade de expressão e opinião, invadindo o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.
5. Eventual embriaguez voluntária ou estado de ânimo alterado não desqualifica o delito, isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causae, sendo o agente responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se, não sendo necessário para a presente tipificação criminal a presença de seriedade e/ou ânimo reflexivo.
6. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da materialidade e autoria dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
7. Conforme previsão do art. 44, I, do CP, a violência ou grave ameaça contra a pessoa não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
8. Negou-se provimento ao recurso.